Tribunal: TJMT
Processo: 0000942-29.2017.8.11.0107
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000942-29.2017.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Competência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEONICE ANDRADE CORTES ALMADA - CPF: 905.170.161-68 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Hospital Regional de Sorriso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
0000942-29.2017.8.11.0107.

Origem
:
VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ.

Recorrente:
CLEONICE ANDRADE CORTES ALMADA.

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
2 a 5/12/2024.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de suposta omissão no atendimento médico prestado pelo Hospital Regional de Sorriso/MT.

A demandante alega que, após exames que indicaram infecção grave no rim direito, não recebeu o devido tratamento no hospital público, sendo liberada sem atendimento especializado, o que agravou seu quadro clínico e resultou na necessidade de cirurgia realizada em hospital particular.

Pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 42.959,26, a título de ressarcimento de despesas médicas, além de indenização por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pela alegada omissão no atendimento hospitalar prestado à recorrente, com consequente obrigação de indenizar os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, exigindo a comprovação de negligência ou falha grave no atendimento prestado.

No caso concreto, os autos demonstram que a paciente recebeu atendimento emergencial no hospital público, com administração de medicamentos e realização de exames, não havendo prova de negativa indevida de tratamento ou erro grave na conduta médica.

O ônus da prova quanto à omissão ilícita e ao nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência consolidada indica que o ressarcimento de despesas médicas pelo Estado apenas ocorre quando há negativa formal de atendimento pelo SUS ou inexistência de estrutura mínima na rede pública, o que não restou comprovado no caso concreto.

A ausência de provas suficientes para caracterizar a omissão estatal impede a condenação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado por omissão em atendimento médico é subjetiva, exigindo a comprovação de negligência grave e do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

A ausência de comprovação de negativa indevida de tratamento pelo SUS ou de inexistência de estrutura mínima na rede pública afasta o dever de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1018385-47.2016.8.26.0477, Rel. Camargo Pereira, j. 16.02.2023; TRF-4, AC nº 5070369-63.2016.4.04.7100, Rel. Vânia Hack de Almeida, j. 26.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, Sra. Cleonice Andrade Cortes Almada, contra sentença proferida pelo magistrado singular que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 234347213).

Em suas razões recursais, a demandante sustenta que o magistrado singular, de forma equivocada, entendeu que, no caso concreto, a responsabilidade do Estado seria subjetiva.

Afirma que, ao sentir-se mal, procurou atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), especificamente no Hospital Regional de Sorriso, onde realizou exames que constataram elevação anormal no número de leucócitos.

Aduz que o hospital não dispunha de médico ou equipe especializada em tratamento urológico e, mesmo diante da gravidade de seu estado, recebeu alta sem o devido atendimento.

Alega que, em razão da omissão no atendimento, sua condição se agravou, levando-a a buscar assistência na rede hospitalar privada, no município de Sinop/MT.

Relata que, após avaliação por um médico particular, foi submetida a novos exames, culminando na necessidade de procedimento cirúrgico.

Informa que firmou contrato de prestação de serviços com o Hospital Santo Antônio, no município de Sinop, onde foi submetida a uma nefrectomia.

Destaca que, além da remoção do rim direito, houve comprometimento do segmento da segunda e terceira porções duodenais devido ao processo infeccioso, resultando na necessidade de drenagem na cavidade e na confecção de uma jejunostomia, com a remoção de duas porções do intestino delgado.

Diante dos gastos com o procedimento, sustenta que a conta hospitalar atingiu, na época, o valor de R$ 42.959,26, conforme documentação anexada nos autos.

Dessa forma, entende que a questão envolve a responsabilidade objetiva do Estado.

Argumenta que a teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Ressaltava que, mesmo em casos de omissão dos agentes públicos, a responsabilidade do Estado permanece objetiva quando há o dever legal de agir. Defende que, no caso concreto, o médico responsável deveria ter prestado o atendimento adequado, configurando-se em omissão específica capaz de ensejar a responsabilização civil do ente estatal.

Alega que a demora e a omissão médica foram determinantes para a evolução do quadro clínico, resultando em danos graves à sua saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento de R$ 42.959,26, a título de danos materiais, bem como à indenização por danos morais e estéticos, em valor a ser arbitrado pelo juízo.

O reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida, sob o fundamento de ausência de responsabilidade e do dever de indenizar (id. 234347218).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consta na inicial, a reclamante buscou atendimento na Unidade de Saúde da Família do Distrito de Boa Esperança, no município de Sorriso/MT, em 6/6/2014, apresentando dor abdominal tipo cólica e massa na região de fossa ilíaca e flanco direito.

Alega que, pós atendimento inicial, foram solicitados exames laboratoriais e uma tomografia computadorizada, realizada em 24/06/2014, que apontou hidronefrose moderada/acentuada no rim direito, com aumento volumétrico e estriações na gordura perirrenal.

No dia 27/06/2014, retornou à unidade de saúde para nova consulta e apresentação do exame, ocasião em que o médico constatou “quadro infeccioso vigente e sinais de pionefrose no rim direito”.

Diante da gravidade do quadro clínico, foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso, onde deu entrada em 30/6/2014, conforme formulário de admissão e ficha de atendimento anexados aos autos. Na unidade, foram prescritos medicamentos e solicitados exames de urina e hemograma.

Alega que necessitava de atendimento imediato, mas, devido à ausência de equipe especializada em urologia, foi liberada sem o devido tratamento, mesmo com a gravidade evidenciada.

Diante da emergência, buscou atendimento na rede particular de saúde em Sinop/MT, onde foi avaliada por um médico, submetida a novos exames e, posteriormente, a procedimento cirúrgico, totalizando despesas de R$ 42.959,26.

Compulsando os autos e a documentação apresentada, verifica-se que a reclamante recebeu atendimento emergencial no Hospital Regional de Sorriso, com administração de medicamentos e realização de exames.

Entretanto,
não
há nos autos prova documental de que tenha sido concedida alta indevida ou que tenha ocorrido omissão no atendimento por parte dos profissionais do hospital reclamado.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao reclamado incumbe demonstrar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante (art. 373, II, do CPC).

No caso concreto, não há elementos probatórios suficientes para afastar as conclusões da sentença recorrida, que considerou não demonstrada a omissão estatal nem o nexo causal entre a atuação do hospital e o agravamento do quadro clínico da reclamante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. HOSPITAL IRMÃ DULCE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
. MEDICAÇÃO APLICADA COM EFEITOS COLATERAIS E ADVERSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Sem arguição de preliminares. No mérito,
das provas apresentadas, não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma
. Laudo oficial do IMESC que não estabeleceu nexo causal entre o alegado dano sofrido pelo autor e suposta falha no atendimento médico-hospitalar. Precedentes desta eg. Corte.
Ausência de configuração do nexo de causalidade, pois não comprovada, ou minimamente demonstrada, falha ou erro no diagnóstico
, ou mesmo na prescrição da medicação ou tratamento, haja vista ser inerente às medicações efeitos colaterais e adversos, que se manifestaram semanas após o tratamento prestado pela equipe médica, e cuja relação de causa e efeito não foi conclusiva. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, observada a gratuidade. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10183854720168260477 SP 1018385-47.2016.8.26.0477, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 16/02/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/02/2023) (grifei).

DIREITO PÚBLICO – CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL -
SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE HOSPITAL MUNICIPAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– QUESTIONAMENTO SOBRE EMBRIAGUEZ À VÍTIMA DE ACIDENTE –
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso de Apelação em Ação Indenizatória por danos extrapatrimoniais contra sentença que julgou improcedente o pedido. 2. Fatos Relevantes. O Apelante, vítima de acidente automobilístico, foi levado a hospital municipal de cidade pequena, com anotação de odor etílico no relatório de ocorrência dos socorristas, realizando exames com equipamentos que o hospital dispunha e permanecendo em monitoramento por 24 horas. 3. Transferência solicitada pela família para hospital particular na Capital, onde exames mais complexos revelaram coágulo no cérebro e lesão no pulmão. 4. Alegação de humilhação pelo questionamento do médico sobre eventual embriaguez e de submissão a risco de morte pelas 24 horas sem detecção das graves lesões. 5. Decisão Anterior. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. São duas as questões em discussão: i) analisar se configura ato ilícito o questionamento inicial de médico quanto à ingestão de bebida alcoólica à vítima de acidente automobilístico, com anotação, no relatório de ocorrência do SAMU, de odor etílico; ii) analisar se configura ilicitude, por omissão, a permanência do apelante por 24 horas no hospital municipal, com exames básicos, sem ser detectado coágulo no cérebro e lesão pulmonar, em razão de o hospital municipal não dispor de equipamentos de tomografia e ressonância magnética. III. RAZÕES DE DECIDIR 7.
A responsabilidade do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, devendo ser comprovada a negligência. No caso, os prontuários demonstram que o apelante recebeu atendimento, incluindo exames de raio-x e acompanhamento médico contínuo, não havendo prova de falha grave ou omissão no atendimento
. 8. O questionamento acerca de possível embriaguez do apelante não caracteriza ato ilícito, sendo procedimento médico técnico apropriado para a anamnese do paciente, principalmente diante de relato de odor etílico pelos socorristas que o atenderam. 9.
A falta de equipamentos de alta complexidade no hospital municipal não gera responsabilidade indenizatória, já que o SUS tem estrutura descentralizada
, cabendo aos municípios atendimento de baixa complexidade, como realizado. 10. A alta hospitalar ocorreu para a transferência do apelante para hospital particular, na Capital, a pedido da família. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso Desprovido. Tese de julgamento: “
A responsabilidade civil por omissão no atendimento médico exige comprovação de negligência, não configurada no presente caso
. O questionamento técnico sobre possível embriaguez do paciente não configura ato ilícito passível de indenização.” Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, §6º; CC art. 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.06.2010; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.10.2020; APL: 00035928220138220010 RO 0003592-82.2013.822.0010, J. 12/06/2019.
(N.U 1001457-16.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA –
ATENDIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OPÇÃO PELA REDE PRIVADA – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA PELO ENTE ESTADUAL – EXISTÊNCIA E SUFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA
- PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO NA REDE PÚBLICA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO – AUTORIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA OS CRITÉRIOS MÉDICOS E LEGAIS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR INDEVIDO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (...) 2. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevê que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. Destaca-se que segundo o artigo 197 da Carta Constitucional de 1988: “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. 4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado de Mato Grosso é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente estatal.
6. “A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública” (TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA).
7. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 8. A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, sob os argumentos, “in verbis”: (...) á em relação ao ato ilícito, não vislumbro, in casu, qualquer ato ou omissão praticado pelo Estado de Mato Grosso, capazes de violar e causar dano ao Requerido
. Apesar da argumentação presente na impugnação à contestação ser no sentido de que o dever da Fazenda Pública era de prestar assistência imediata ao Requerido, tem-se a necessidade de analisar a realidade com proporcionalidade e razoabilidade. Índices apontam que cerca de 70% (setenta por cento) da população brasileira, o que corresponde a 150 (cento e cinquenta) milhões de pessoas, depende exclusivamente do Sistema Único de Sáude (SUS) do Brasil (https://oglobo.globo.com/google/amp/politica/tem-solucao/noticia/2022/09/demora-e-superlotacao-no-sus-e-cobertura-dos-planos-sao-principais-da-saude-para-os-brasileiros.ghtml. Acesso em: 30/05/2023).
A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado
nos casos em que há prova irrefutável da negativa de tratamento médico no SUS
ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública
” (...) “Logo,
a ausência de comprovação dos requisitos descritos em linhas pretéritas, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado
. Os direitos fundamentais não são absolutos e dependem de condições da realidade fática para sua concretização, afora a exigência constitucional de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços públicos de saúde. Pela juntada do Memorando Interno n.º 1292/2022/UNIDADEJURÍDICA/GBSES/HE (ID. 99805043), comprava-se que o Estado de Mato Grosso não se negou a prestar a devida assistência, e, que, apesar da gravidade do caso de saúde do Requerido, os familiares, impactados com a infeliz situação, de prontidão, optaram pela transferência dele à rede privada, antes mesmo de qualquer retorno estatal.
Visualiza-se que a transferência para os hospitais mais capacitados, acompanhamento diário do estado crítico do paciente, aplicação das medicações necessárias, relatórios médicos, solicitações e procedimentos administrativos, foram devidamente realizados pelo Estado
. Não há que se falar em "inexistência ou insuficiência da rede pública", porque os pedidos de obtenção dos procedimentos cirúrgicos foram, posteriormente, deferidos. Entretanto, o Requerido já se encontrava assistido pela rede privada”. 9. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado. 10. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes. 11. Destaca-se que em razão da Teoria dos Danos Direitos e Imediatos a conduta causadora do dano deve decorrer de forma direta e imediata da conduta do agente (a quem é imputada o prática do ato ilícito). 12. Nesse mesmo sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO. (...) “3.
A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular
, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública.
4. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado
”(TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA, grifos nossos). 13. Analisando detalhadamente os autos,
não restou comprovado a negativada do Estado de Mato Grosso para realizar o procedimento cirúrgico
, tão pouco ficou caracterizado a inexistência ou insuficiência da rede pública, prova disso é que foi autorizado a referida cirurgia após analise dos critérios médicos e legais exigidos pela Administração Pública. 14. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada, conforme analisado na sentença atacada. 15. Destaca-se que, também,
não restou configurado o dano moral diante da ausência de violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa)
. (...) 17. Dessa forma,
denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos
. 18. Assim, denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico. 19. Sentença mantida. 20. Recurso conhecido e improvido. 21. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995. 22. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. 23. É como voto.
(N.U 1000050-30.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024) (grifei).

Diante do contexto fático-probatório,
verifica-se que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, os quais integram este voto, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução nº 16/2023-TJMT).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025